Tribunal: TJMT
Processo: 1025563-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025563-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA - CPF: 065.662.971-11 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL DOS SANTOS - CPF: 071.488.401-47 (VÍTIMA), OTÁVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO

PARA ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMETNO DO JÚRI, REAVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 90 DIAS, AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, PRESUNÇÃO DE INOCENCIA E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR 1 ANO E 4 MESES –
SUCESSIVO PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA - TRAMITAÇÃO VIRTUAL DO FEITO - FATORES QUE ALTERAM O FLUXO REGULAR – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – PRAZOS PROCESSUAIS SUJEITOS ÀS PECULIARIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO –
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS - LIBERDADE PROCESSUAL - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - COMPLEXIDADES FÁTICAS - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ARESTOS DO STJ E TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE DIMINUIR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – JULGADOS DO STJ – PRESUNÇÃO DE INOCENCIA – CUSTODIA PREVENTIVA COMPATÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNÇÃO DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

ORDEM DENEGADA.

Os inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, as audiências de instrução e julgamento adiadas, por 2 (duas) vezes, em virtude da pandemia COVID-19, são fatores que alteraram o fluxo regular da ação penal,
de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 4 (quatro) meses] não se mostra desarrazoado
(STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

As cautelas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque em estruturada organização criminosa [“Comando Vermelho”], conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ;
TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000 – 15.12.2020
) e desta e. Câmara (
TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000 – 15.12.2020)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1025563-98.2020.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WILLIAN COLETA DUARTE

PACIENTE (S):
CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA
c
ontra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Cód. 593690), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II do CP e art. 2º, § 2º da Lei. 12.850/2013
– (
Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1
) o paciente se encontra preso preventivamente
“há exatos 379 dias”,
sem previsão para o encerramento da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo (impetrado em 3.12.2020); 2) a prisão preventiva não teria sido reavaliada no período de 90 (noventa) dias; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente possui endereço certo, emprego fixo e é primário.

Requer
a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 68538494), com documentos (ID 68538495/68572487).

O pedido liminar foi indeferido (ID 69790497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“1). Habeas corpus – Prisão preventiva – Requer a concessão de liberdade – Alega excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade – Prisão imposta para conveniência da instrução processual – Periculum libertatis demonstrado – Paciente membro de organização criminosa – Ausência de desídia judicial – Previsão contida no art. 316, parágrafo único, do CPP não autoriza a soltura automática – Precedente do STF – Necessidade de manutenção da prisão cautelar - constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”.
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 75520997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

“Digo isso porque verifica-se nos autos, sob a ótica da Lei 7960/1989 que o crime em tela trata-se de homicídio doloso, os indícios de autoria por parte do representado se fazem bastante, e sua segregação se mostra imprescindível, pois conforme relatado pelas testemunhas o mesmo é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, o que por si só á dificulta e embaraça a investigação que vem ocorrendo, principalmente por conta do medo imposto nas testemunhas.

No que tange ao pedido de busca e apreensão verifico nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal (CPP) a necessidade de tal medida considerando a complexidade do caso em tela, pois se trata de homicídio qualificado na forma consumada e tentada, cuja materialidade resta evidente conforme laudo de necrópsia (fls. 25/42) e boletim de ocorrência (fls. 14/15), e tal medida se mostra necessária no presente caso, a fim de encontrar objetos relacionados ao crime em tela, bem como outras informações pertinentes à investigação.

Feitas estas considerações, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “JAVALI” pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se o respectivo mandado em duas vias respectivamente, entregando uma delas ao suspeito que servirá como nota de culpa.”
(Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Em 29.10.2019, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, “
in verbis”:

“Conforme relatado pela autoridade policial, com evidência nos documentos constantes no caderno investigativo, o denunciado é membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que o crime em tela, inclusive, foi praticado em cumprimento à determinação da referida organização, cujas ordens imperam na região do fato, o que dificulta a identificação dos demais autores do delito, pois conforme consta, no cenário do crime há indícios outros participantes/autores, além do denunciado, que num primeiro momento negou tal prática, porém, posteriormente confessou perante a autoridade policial.

Não obstante, quando realizada a busca e apreensão na residência do denunciado foi encontrado em sua posse um equipamento de rádio HT, que segundo o próprio relatou, tal instrumento é utilizado por ele para ouvir a frequência da polícia.

Ademais, conforme exposto nos autos pela autoridade policial, após as investigações verificou-se que o denunciado não possui ocupação lícita, pois vive no submundo do crime e não possui endereço fixo, de modo que a garantia da ordem pública e da instrução criminal ficarão comprometidas diante da livre circulação do denunciado no meio social.

Diante desses elementos, constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, materialidade do crime, indícios de autoria, risco à garanta da ordem pública e à instrução criminal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DO DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “JAVALI”, devendo expedir os competentes mandados de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-os para imediato cumprimento”
(Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – Sistema
Primus
)
.

Em 3.12.2019, foi indeferido pedido de liberdade provisória (Sistema
Primus
)
.

Em 26.2.2020, designou audiência de instrução e julgamento para 14.5.2020 e indeferiu a revogação da prisão preventiva (Sistema
Primus
)
.

Em 1°.4.2020, novamente negou liberdade provisória ao paciente (Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

Em 17.12.2020, redesignou a data para audiência de instrução e julgamento para 1º.2.2020 e indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, ao considerar que
“o periculum libertatis ainda sobressai nestes autos”
(Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 25.1.2021, suspendeu a sessão em virtude do
“retorno desta Comarca à primeira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais”
(Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, considerado o período entre a prisão (25.9.2019) e o relatório desta impetração (12.2.2021).

Todavia, a Defesa do paciente formulou 4 (quatro) pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram devidamente analisados pelo juiz da causa; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19; ação penal passou a tramitar virtualmente em 9.6.2020; as audiências de instrução e julgamento foram adiadas, por 2 (duas) vezes, em razão da pandemia COVID-19; e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses fatores excepcionais [pedidos revogatórios, redesignação das audiências de instrução e julgamento e implementação da ação virtual], externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 4 (quatro) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ,
RHC 71.701/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]” (HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Noutra ótica, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

No tocante
à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, o Juízo singular tem impulsionado o feito, apreciou pedidos revogatórios de prisão do paciente, sendo o último em 17.12.2020, e manteve o ato constritivo.

Anote-se que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido esta e. Câmara assim decidiu: (TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Logo, não se reconhece inobservância à regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser o paciente integrante de organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, o qual teria praticado o crime em cumprimento de
“ordens dos líderes da referida organização”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Sendo assim, conserva-se a prisão cautelar.

Noutro giro, a custódia preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019)
.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação às medidas cautelares
, o paciente foi apontado como “disciplina” no bairro Altos do Parque, segundo consta na denúncia (Ação Penal 0034727-12.2019.8.11.0042 – Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID.

38291438), embasada em
“relatório informativo preliminar”,
subscrita pelos investigadores de polícia Rogério Ribeiro dos Santos e Adilson Cortez da Silva (Ação Penal 0034727-12.2019.8.11.0042 - ID. 38291440), sendo o responsável por executar os “castigos” àqueles que desobedeciam às ordens da organização.

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque [disciplina de bairro] em estruturada organização criminosa [“Comando Vermelho”], conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020) e desta e. Câmara (TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000 – 15.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021